Tribunal: STF
Processo: ARE 1324348
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E S P A C H O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido, à unanimidade, pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-STJ, fls. 6.677/6.679):
    “EMENTA – APELAÇÕES CRIMINAIS – OPERAÇÃO OIKETICUS – INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTRE POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS – PRELIMINARES DEFENSIVAS – I) NÃO-CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS POR INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – QUESTÕES E PROVAS REFERENCIADAS EM EXTENSÃO NO PROCESSO. II) NULIDADE PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE OFÍCIO RESPOSTA – AFASTADA. III) NULIDADE DO COMPARTILHAMENTO E COLHEITA DE PROVAS POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – JUÍZO DE ORIGEM APTO A DETERMINAR O ATO – ACESSO ÀS MENSAGENS DE TEXTO CONTIDAS NO APARELHO DE CELULAR FRANQUEADA PELO PROPRIETÁRIO – AUTENTICIDADE PERICIADA – AFASTADA. IV) NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL, SUPOSTA FALTA DE CONTROLE JUDICIAL OU INDICAÇÃO DOS NOMES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO ATO – REJEITADAS. V) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO AS PLANILHAS APRESENTADAS PELO MPE NO PRAZO DE ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS DESDE OS AUTOS ORIGINAIS COM AMPLO ACESSO A DEFESA – PRELIMINARES AFASTADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DEFENSIVO DOS RÉUS A. C. F. E M. S. L. – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A SUSTENTAR AS CONDENAÇÕES NOS DELITOS IMPUTADOS – DECISÕES MANTIDAS. DO PLEITO CONDENATÓRIO MINISTERIAL DOS RÉUS C. G. S. e N. P. E. – INOCORRÊNCIA – DÚVIDAS PERSISTENTES QUANTO A EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA. PLEITO MINISTERIAL E DEFENSIVO PELA REVISÃO DAS PENAS-BASES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS SOB FUNDAMENTOS IDÔNEOS EXCETUADA A MODULADORA DOS ANTECEDENTES – PENAS MANTIDAS SOB O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 308, § 1º, DO CPM CARACTERIZADA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES RECONHECIDA EM FRAÇÃO MÁXIMA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – MANTIDA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO A PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA DOS RÉUS – CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES QUE POSSIBILITAM O RECONHECIMENTO DE SUA INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE PARA A PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – EXCLUSÃO MANTIDA – PENA ACESSÓRIA QUE NÃO OBJETIVADA NOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO É OBJETO DA AÇÃO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DE M. S. L. DESPROVIDOS, E RECURSO DEFENSIVO DE A. C. F. PARCIALMENTE PROVIDO.
    1 – Não há falar em inovação recursal das contrarrazões que traz em sua manifestação, revolvimento fático-probatório de todas as questões anteriormente apreciadas no decorrer do processo;
    2 – Inexiste ilicitude da prova obtida pela determinação judicial de quebra de sigilo telemático do réu, quando visto que, a decisão propriamente condicionou a empresa provedora, o encaminhamento da resposta ao ofício com as informações requisitadas, diretamente ao órgão investigador;
    3 – Não há vício nem ilicitude na prova que constante do relatório de investigação, se dos autos consta cópia de decisão judicial prévia deferindo compartilhamento de informações entre jurisdições criminais diversas, muito mais em razão da autorização judicial em questão, partir do próprio juízo que produziu tais provas. E ainda reforça a validade da prova, quando na hipótese, mesmo antes, o acesso aos conteúdos do aparelho celular apreendido foi franqueado pelo proprietário, e após, devidamente periciada em juízo;
    4 – Não se reconhece a carência de fundamentação da decisão de quebra das interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações, visto que exaradas na estrita legalidade exigida pela Lei nº 9.296/96, e motivadas no suporte probatório prévio, especialmente na necessidade e utilidade dessa medida, conforme inúmeros precedentes jurisprudenciais. Igualmente quanto as transcrições, visto que, a falta de degravação integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas não é causa de nulidade, e a defesa teve acesso ao relatório parcial relativo as conversas captadas. Ainda reforça a legalidade da prova obtida, a observância do juízo aos procedimentos realizados na forma legal, com o devido controle judicial e indicação dos nomes responsáveis pela execução do ato;
    5 – O entendimento emanado do E. STJ sobre a juntada integral de documentos carreados como provas nos autos, antes da abertura para as alegações finais, ainda que em autos apartados, permite a defesa de forma eficiente, refutá-los antes da sentença, afastando qualquer prejuízo ao seu contraditório, inclusive com a produção de outras provas pertinentes em sentido contrário; 
    6 – Não prospera o pedido absolutório em relação a qualquer dos crimes se os elementos probatórios constantes dos autos, colhidos na fase inquisitiva e corroborados pelas provas produzidas judicialmente, demonstrem sem sombra de dúvida que os acusados integravam a organização criminosa composta por policiais militares e contrabandistas de cigarro, bem como, incorrendo na conduta de corrupção passiva, bem como caso específico de um na lavagem de dinheiro. 
    2 – A prova controversa, insegura e que não afasta todas as dúvidas possíveis quanto a existência do crime e sua autoria enseja um desate favorável ao acusado, em homenagem ao consagrado princípio in dubio pro reo;
    7 – As circunstâncias judiciais apontadas como negativas, tiveram motivação idônea ao contexto do caso, a possibilitar estabelecer quantum em patamar necessário o suficiente para a prevenção e reprovação do delito, com observância da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao delito, assim plenamente alinhada a corrente majoritária aceita pela jurisprudência. Na situação, excetuada o vetor dos antecedentes, mas que mesmo extirpado, não influiu nas penas de determinado réu, pois ainda estabelecida em patamares plenamente justificados;
    8 – Para que haja incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 do CPM, é necessário que o agente detenha poderes para retardar ou praticar a conduta a ele imputada;
    9 – No caso, resta clara a configuração da continuidade delitiva entre os crimes, por restar demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, assim como preenchimento dos elementos de ordem objetiva necessários para a concessão do benefício. Perpetrados crimes da mesma espécie em comarcas limítrofes, com o mesmo modus operandi, e em número perfeitamente presumível acima de sete, plenamente cabível a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na elevação da pena;
    10 – A condenação de praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas, como efeito acessório e automático, o qual torna inexigível o pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto, quando assim já aplicada na Justiça Castrense – precedentes jurisprudenciais do STF (RE 447859-MS). E tal perda não tem como objeto o julgamento sobre os efeitos previdenciários dos recolhimentos efetuados à Previdência Estadual;
    11 – Preliminares rejeitadas e no mérito, Recursos Ministerial e Defensivo de M. S. L. desprovidos, e Recurso Defensivo de A. C. F. parcialmente provido, apenas para decote dos antecedentes, sem influência nas penas estabelecidas em patamares plenamente justificados. Em parte com o parecer.”
    Irresignado, o ora agravante opôs Embargos de Declaração apontando a existência de omissões e contradições, visando, por via de consequência, efeito infringente para se declarar a nulidade daquele julgado (e-STJ, fls. 6.742/6.748). O Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS) também opôs Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, visando sanar obscuridade (e-STJ, fls. 6.750/6.762). Por sua vez, o corréu M.S.L também opôs aclaratórios, com efeitos infringentes, com o objetivo de sanar obscuridades e omissões (e-STJ, fls. 6.763/6.791).
    O Tribunal de Justiça estadual realizou julgamento conjunto e, ao final, também por unanimidade, rejeitou ambos os embargos defensivos e acolheu os embargos ministeriais, conferindo-lhes efeitos infringentes “para reconhecer a incidência da circunstância judicial dos antecedentes do réu Aparecido Cristiano Fialho, implicando-lhe redimensionamento as sanções estabelecidas a cada infração ao art. 308, § 1º, do CPM c/c o art. 71 do CP, ao art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13, e ao art. 1º da Lei 9.613/98, cuja pena final unificada (art. 79, do CP), totalizam-se em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão” (e-STJ, fls. 6.833/6.840). Referido julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. .831):
    “EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO OIKETICUS – RECURSO DEFENSIVO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DECIDIDO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELO SANEAMENTO NO ACÓRDÃO DO VÍCIO DE OBSCURIDADE - MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES – ACOLHIDO. EMBARGOS DEFENSIVOS REJEITADOS E MINISTERIAL ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
    1 – Tratando-se o inconformismo recursal de mero pedido de rediscussão acerca das teses defensivas anteriores, algumas delas com inovação recursal não conhecida por expressa vedação do princípio da unirrecorribilidade recursal, a rejeição dos embargos é medida de rigor, mormente quando se verifica que o acórdão combatido analisou de forma suficiente e coerente a matéria devolvida a esta superior instância, não estando presentes nenhuma das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal;
    2 – Constatado que devida o recrudescimento das penas em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, mister o acolhimento dos embargos com a finalidade de integrar o julgado e sanar a obscuridade;
    3 – Embargos Defensivos rejeitados e Ministerial acolhidos com efeitos infringentes.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente postula a nulidade do acórdão recorrido, apontando ter havido violação ao art. 5º, incisos XII, LIV, LV, LVI, LVII, LXIII, e ao art. 142, incisos VI e VII, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 7.025/7.051).
    Contrarrazões do MP/MS pelo não conhecimento e não seguimento do apelo extremo e, no mérito, pela negativa de provimento (e-STJ, fls. 7.058/7.091).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso “pois não se extrai do presente afronta direta aos dispostos constitucionais invocados, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente para a abertura de instância” (e-STJ, fls. 7.093/7.101).
    No agravo, o recorrente alega ter demonstrado as violações diretas aos dispositivos indicados e limita-se a ratificar as razões de seu apelo extraordinário. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo “para proceder a conversão e julgamento do Recurso Extraordinário, cassando o v. acordão recorrido por falta de fundamentação” (e-STJ, fls. 7.159/7.183). 
    Contrarrazões do MP/MS pugnando pelo improvimento do Agravo (e-STJ, fls. 7.193/7.227).
    O feito foi a mim distribuído em 6/5/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude da Rcl 47.118 (eDoc. 76).
    É o relatório. DECIDO. 
    No julgamento do Agravo Regimental interposto pelo corréu M.S.L, no bojo do AResp nº 1.793.963/MS [que também abrangeu o Agravo interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 7.274/7.327) em face da inadmissão de seu Recurso Especial (e-STJ, fls. 6.890/6.941)], a eminente Relatora, Min. LAURITA VAZ, ao provê-lo, conheceu e deu provimento ao Recurso Especial por ele interposto, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 7.443/7.450):
    “[...] Com razão o Agravante, pois, nas razões do agravo em recurso especial, há demonstração de insurgência contra toda a fundamentação adotada pela Corte de origem para a inadmissibilidade do recurso especial.
    Nessas condições, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso interposto.
    Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que inadmitiu o processamento do recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, na Apelação n. 0041935-80.2018.8.12.0001.
    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o Agravante às seguintes penas em concurso material e regime fechado, aplicando-se, ainda, a sanção acessória de perda de graduação de praça da Polícia Militar (fls. 5.255-5.307):
    a) Art. 308, § 1.º, do Código Penal Militar (corrupção passiva) – 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e
    b) Art. 2.º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) – 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
    Irresignada, a Defesa interpôs apelação, à qual a Corte de origem negou provimento (fls. 6.677-6.731).
    Os embargos de declaração opostos pelo ora Agravante foram rejeitados e o recurso integrativo apresentado pelo Parquet estadual foi acolhido, com efeitos infringentes, para reconhecer e valorar negativamente os antecedentes do Corréu e redimensionar a respectiva pena (fls. 6.831-6.840).
    Sustenta a Defesa, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal; bem como aos arts. 540 e 542 do Código de Processo Penal Militar.
    Pondera que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a quo, quando do julgamento dos embargos de declaração.
    Foram apresentadas contrarrazões (fls. 7.132-7.147). O recurso especial não foi admitido (fls. 7.149-7.152). Foi interposto agravo (fls. 7.159-7.183).
    O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão de fls, 7.388-7.390), não conheceu do agravo em recurso especial.
    Daí a interposição do presente agravo regimental (fls. 7.398-7.402). 
    Feito esse breve escorço histórico, passo ao exame da controvérsia. 
    Acerca da apontada contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal, é cediço que o recurso de embargos de declaração se presta a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão presentes no acórdão recorrido.
    Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem adotou a seguinte fundamentação (fls. 6.684-6.706; sem grifos no original):
    [...]
    A Acusação opôs embargos de declaração (fls. 973-979), apontando ocorrência das seguintes omissões (fls. 6.763-6.791):
    a) Nulidade decorrente de pretensa inovação processual, uma vez que, na denúncia, foi afirmado que as fotografias apresentadas teriam sido feitas pelo celular do contrabandista e, nas contrarrazões de apelação, diferentemente, foi aduzido que tais imagens tinham como origem o celular do ora Agravante, o que teria sido engendrado tão somente para tentar corroborar a narrativa segundo a qual esse último estava de plantão no dia 06/06/2017.
    b) Não houve análise dos documentos juntados pelo ora Agravante e que seriam aptos a comprovar que ele não estava no plantão do dia 06/07/2017. Portanto, ele não poderia ser o indivíduo que responde pelo apelido de "Azia", esse, sim, constante da referida escala.
    c) Deixou de ser examinada a alegação de que, do inteiro teor do depoimento do Tenente Coronel Rozeni, é possível depreender-se que não foi checado se o Réu, de fato, tem a alcunha de ‘Azia’ e que, no âmbito geral, ele não era conhecido por esse cognome.
    d) Nenhuma menção houve quanto à alegação defensiva no sentido de que, do celular do contrabandista não foi extraído qualquer dado e, por conseguinte, o laudo daí decorrente não poderia conduzir à conclusão de que o nome do Acusado estivesse na agenda daquele aparelho.
    e) Não foi feita qualquer alusão ao argumento apresentado pela Defesa no sentido de que o Réu somente foi intimado acerca da juntada aos autos do relatório de sua movimentação bancária quando da intimação para apresentação de alegações finais, o que impediu a devida contradita e, por via de consequência, representou afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
    f) Não houve análise das alegações apresentadas no tocante à movimentação financeira e depósitos não identificados em 2015/2018, os quais teriam sido devida e documentalmente explicados pelo Agravante.
    g) O Tribunal de origem não se manifestou quanto à alegação de que o suposto diálogo do Agravante com a pessoa chamada ‘Nana’, da maneira como transcrita nos autos, não apresenta qualquer fala que possa servir de esteio à conclusão de que se estava tratando de conduta criminosa.
    O Colegiado local, ao julgar os aclaratórios assentou o seguinte (fls. 6.834-6.838):
    [...]
    Como se vê, o Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso integrativo, não se manifestou acerca das questões veiculadas. Nesse contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se coaduna ao caso em exame.
    Nesse sentido:
    [...]
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo regimental para, reconsiderando a decisão agravada, CONHECER do AGRAVO PARA CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de anular o julgamento dos embargos de declaração e, por conseguinte, determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de origem, com a efetiva apreciação, como entender de direito, das omissões apontadas no recurso integrativo, conforme descritas neste decisum.”
    Essa decisão transitou em julgado em 13/4/2021 (e-STJ, fl. 7.455). 
    Conforme visto, o julgamento dos Embargos de Declaração do ora agravante e do corréu M.S.L foram julgados de forma conjunta, associadamente com os aclaratórios ministeriais. Além disso, a decisão do STJ, sem fazer qualquer distinção, anulou o acórdão que julgou os embargos e determinou que o Tribunal de origem realize um novo julgamento, fato que certamente aproveita os aclaratórios opostos pelo ora agravante, dadas as peculiares e circunstâncias do caso concreto. 
    Isso porque ambos os embargos defensivos foram rejeitados ao mesmo fundamento, o de que haveria desvio de finalidade recursal, na medida em que não estariam presentes os requisitos do art. 619 do CPP e porque “as pretensões recursais defensivas se revestem de tentativa de nova apelação criminal”. De igual modo, os aclaratórios opostos pelo ora agravante objetivaram, uma vez sanados os vícios apontados, a declaração da nulidade do acórdão que julgou as apelações criminais, notadamente sob o argumento de que não existiu a devida e imprescindível fundamentação.
    Anote-se, nesse sentido, a previsão contida no art. 580 do CPP: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
    Em acréscimo, ressalta-se que além de não ser possível dissociar a conclusão adotada no julgamento dos aclaratórios defensivos, em virtude da fundamentação escolhida, fato indiscutível é que o acórdão foi prejudicial ao ora agravante, pois este, além de ver o seu recurso ser rejeitado, viu ser elevado o quantum da reprimenda que lhe fora imposta, em virtude do acolhimento do recurso ministerial.
    Por fim, é válido destacar que, a depender do resultado do novo julgamento a ser realizado pelo Tribunal de origem, pode não subsistir qualquer interesse no julgamento deste recurso.
    Diante do exposto, a fim de evitar supressão de instância, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, para que proceda ao devido cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente